Tribunal: STF
Processo: ADI 196
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-15
Data de publicação: 2002-08-15

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 37, § 1º DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO ACRE.
Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, mostra-
se inconstitucional a equiparação de vencimentos entre servidores
estaduais e federais, por ofensa aos arts. 25 e 37, XIII da
Constituição Federal. Precedentes: ADIMC 117, ADIMC 193 e ADI 237.
Procedência da ação, declarando-se inconstitucional a
expressão "cujo soldo não será inferior ao dos servidores militares
federais", constante da norma estadual acima citada.